Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710630-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA, CORPORATE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0715723-98.2018.8.07.0007, proposta pelas Agravantes em desfavor de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A., suspendeu o curso do processo até o julgamento da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0702407-36.2018.8.07.0001, que tramita perante a Primeira Vara Cível de Brasília, com amparo no art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Num. 15824126). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 08 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador